Tribunal: TJDFT
Processo: 0002012-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ASSÉDIO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado do crime contido no artigo 215-A do Código Penal, c/c art. 2o, II, da Lei 14.344/22, circunstanciado pelo art. 61, II, “f”, e pelo art. 226, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há provas suficientes para condenar o apelado pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal, c/c art. 2o, II, da Lei 14.344/22. A defesa arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se o recurso do Ministério Público apresentou fundamentos que refutam o entendimento do n. magistrado quanto à ausência de materialidade do crime imputado e apresentou tese sobre a relevância do depoimento da vítima para condenar o acusado, o que tem correlação com a sentença, não havendo falar em falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi praticado e de que o acusado é seu autor devido à gravidade do delito. Havendo dúvidas quanto à materialidade do crime a absolvição é medida que se impõe.
5. A jurisprudência deste e. TJDFT, embora reconheça pacificamente a especial relevância da palavra da vítima, entende que a existência de dúvida razoável deve conduzir à absolvição do réu.
6. Considerando a gravidade da conduta narrada na denúncia e havendo dúvidas razoáveis sobre as alegações da acusação deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas, em observância aos princípios da não culpabilidade e do “in dubio pro reo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, não provido.